Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701178-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUTON BRAGA SILVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra despacho que determinou o encaminhamento dos autos ao NATJUS, para manifestação acerca da presença dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.265, ocasião em que se reconheceu a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS. Contudo, a decisão agravada (ID 262235614 no processo 0701300-67.2026.8.07.0003) já foi objeto de outro recurso de agravo de instrumento (0701175-11.2026.8.07.0000), interposto em 20/01/2026, às 16h14. Desse modo, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que não admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, este não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g